Tribunal: TJPA
Processo: 0802954-29.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802954-29.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: COMPLEXO PIER 51 LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. UNÂNIME.

I- Para a concessão de alvará de funcionamento é necessário seguir requisitos mínimos exigidos na legislação municipal.

II- Na hipótese, a agravada demonstrou ter cumprido todas as exigências da Administração Pública para a concessão do alvará.

III- Por outro lado, o Município Agravante não logrou êxito em provar que a manutenção da decisão atacada é suscetível de causar danos graves ou de difícil e incerta reparação.

IV- Recurso conhecido e desprovido. Decisão
a quo
mantida. Unânime.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos do Mandado de Segurança (Proc. nº 0017004-78.2017.8.14.0005), tendo como agravado
COMPLEXO PIER LTDA - ME,
que

deferiu a liminar, nos seguintes termos:

“(...) Em face do exposto,
DEFIRO
a liminar para suspender o ato impugnado. Para tanto,
DETERMINO
que a autoridade impetrada, caso preenchidos os demais requisitos, exceto aqueles que digam respeito à zona de interesse paisagístico e ambiental,
expeça alvará de funcionamento para a impetrante, a partir do dia 15/12/2017
, entregando-o a impetrante ou seu advogado, no prazo de 24h, ou seja, até o dia 16/12/2017, até o julgamento de mérito. (...).”

Inconformado, o Município de Altamira interpôs o presente recurso.

Em suas razões,
alega que a supressão da análise dos requisitos legais autorizadores da concessão de alvará de funcionamento por parte do órgão administrativo, por intermédio de decisão judicial, além de ferir diretamente o princípio da separação dos poderes, acaba por prejudicar a arrecadação do Município, que sobrevive, em parte, de sua arrecadação.

Relata que a empresa Complexo Pier LTDA – ME, nome fantasia Complexo Pier 51, foi inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal no dia 23/11/2016.

Assevera que no dia 16/04/2016, o setor de Fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN, constatou a realização de Construções Irregulares, em razão do início das Obras de Reforma do Imóvel para o futuro empreendimento, realizando o Embargo nº 30/2016 para que a empresa suspendesse a construção e providenciasse a sua regularização.

Esclarece que, através do processo nº 764/2016, protocolado pela empresa em 14/12/2016, a SEPLAN, apresentou análise técnica de projeto arquitetônico, o qual constatou inconsistências e pendências a serem regulamentadas, concluindo pelo indeferimento até suas resoluções.

Entretanto, a empresa buscou os demais órgãos municipais para realizar a sua regularização, obtendo êxito apenas no Corpo de Bombeiros, que analisa as questões de segurança do local do estabelecimento, e, da Vigilância Sanitária, que analisa a adequação do ambiente às condições de saúde.

Aduz que apesar da agravada ter protocolado seu pedido de Licença Ambiental, até o momento não obteve a Licença de Operação, necessária para iniciar a sua atividade.

Afirma que mesmo sem a Licença de Funcionamento e as demais licenças municipais, a empresa chegou a noticiar a sua inauguração para o dia 09/12/2017, porém não tendo conseguido na via administrativa, buscou auxilio na via judicial para alcançar a sua pretensão.

Assevera que, o juízo de piso, por sua vez, baseado exclusivamente em fundamentos constitucionais genéricos e sem considerar as exigências legais existentes, proferiu decisão liminar, de modo obscuro e contraditório, concedendo a tutela pretendida, determinando a suspensão do ato impugnado.

Informa que, contra esta decisão, opôs embargos de declaração, os quais foram execrados de plano pela magistrada de origem, sem qualquer fundamentação.

Afirma que ambas as decisões acabam por suprimir a necessidade de cumprimento da legislação municipal por parte da empresa solicitante de alvará.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo conhecimento e provimento do agravo, com a reforma definitiva da decisão que concedeu a tutela antecipada.

Junta documentos.

Coube-me o feito por distribuição. Em decisão monocrática registrada sob ID nº 343928, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (ID 609845).

O Juízo de piso prestou as informações solicitadas (ID 609873).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão
a quo
(ID 1484242).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Na hipótese, o Município de Altamira insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que deferiu a liminar e determinou que a autoridade impetrada expedisse o competente alvará de funcionamento para a empresa impetrante a partir do dia 15.12.2017.

A decisão agravada não merece reforma. Vejamos.

Para a concessão de liminar em ação mandamental, imprescindível a ocorrência concomitante dos requisitos necessários, quais sejam:
periculum in mora
e
fumus boni iuris
, os quais deverão estar demonstrados de plano e de forma cabal na exordial.

Sem que ocorram esses dois requisitos, que são necessários, essenciais e obrigatoriamente cumulativos, não se admite a concessão da medida liminar pleiteada.

Especificamente no que se refere à tutela de evidência, imperioso que: a) a prova documental seja suficiente a comprovar os fatos constitutivos do direito do autor, e que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável; ou b) as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente ou se houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.

Na espécie, extrai-se dos autos que as provas acostadas pela empresa agravada quando da interposição do writ demonstram, a priori, a fumaça do bom direito e, por conseguinte, o perigo da demora de um provimento jurisdicional.

Isto porque, o agravado/impetrante conseguiu comprovar que todas as pendências apontadas pela Administração Municipal em 16.12.2016 foram sanadas, tendo obtido a certidão de uso e ocupação do solo nº 570/2017, bem como o projeto foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Altamira, conforme certificado de aprovação de projeto (ID 609854 – Pág. 8) e auto de vistoria (ID 609855 – Pág. 1).

Em que pese constar observação na certidão de uso e ocupação do solo de que as atividades a serem desempenhadas pela impetrante são incompatíveis com a área na qual deseja se instalar por se tratar de zona de interesse paisagístico ambiental, vale ressaltar que no mesmo local já funcionou uma empresa de construção e reparação de embarcações, conforme alvará de licença nº 542152 (ID 609849 – Pág. 9), isto no ano de 2006, e nos anos de 2015/2016, funcionou a Igreja Evangélica Ministério do Apostolado, e que o espaço passou apenas por uma reforma para abrigar a nova atividade desenvolvida pela empresa agravada.

Ademais, pelas fotos juntadas aos autos, observa-se que vários imóveis vizinhos também desenvolvem atividades comerciais, tais como, restaurantes, hotéis, e até uma casa de show, mesmo ramo de atividade da agravada, além de diversos imóveis residenciais, devendo ser observado e respeitado o princípio da impessoalidade e da isonomia por parte da Administração Pública.

Nesse diapasão, a agravada conseguiu demonstrar que seguiu todo o tramite legal para a concessão do alvará de funcionamento, tendo seguido todas as orientações e recomendações dos órgão administrativos para o deferimento da licença, não havendo justificativa plausível para tal negativa.

Por outro lado, a Administração Pública não logrou êxito em demonstrar que possuía qualquer interesse ou iniciativa de realizar projetos paisagísticos e ambiental na área da sede da agravada e adjacências, mesmo porque, conforme já referido alhures, as áreas vizinhas já possuem inúmeras construções tanto residenciais como empresariais, conforme as fotos juntadas com as contrarrazões: Hotel Xingu, Restaurante Patauá, Restaurante e Casa de Show Kaliny, Restaurante Palafita, Rampas de acesso de balsas e embarcações, estacionamento de lanchas, além de inúmeros imóveis residências.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 7º DA LEI 12.016/09.
POSTO DE GASOLINA COM FUNCIONAMENTO AUTORIZADO DESDE 1993 MEDIANTE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, TVL E LICENÇA AMBIENTAL. CASSAÇÃO DE ALVARÁ E DO TVL PELO PODER PÚBLICO.
EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Agravante ingressou com o presente recurso visando revogar a tutela antecipada deferida no primeiro grau, que determinou a abstenção de qualquer medida restritiva ao funcionamento do Agravado. 2. Da análise dos autos, verifica-se que o Posto de Gasolina Agravado funciona no local desde 1993, tendo o Agravante, ao longo dos anos, emitido, em favor do Agravado, alvará de funcionamento (fls. 44) com validade de 06/09/2013, termo de viabilidade de localização (fls. 45) com validade de 06/09/2013 e licença ambiental (fls. 46) com validade de 08/11/2015. 3.
Verifica-se, que o termo de viabilidade de localização de fls. 68, com validade de 20/01/2016, foi cassado pelo Secretário às fls. 69, sem contudo garantir ao Agravado o direito de defesa e do contraditório, sob a alegação de que o Agravado se encontrava em desarmonia com o conjunto arquitetônico do Comércio e de que a existência de um posto de gasolina no entorno do evento Réveillon 2015/2016 configurava um perigo de explosão. 4. Ora, se a edificação do Agravado estava em desarmonia com o conjunto arquitetônico do Comércio, como o Agravante permitiu a sua instalação desde 1993
. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0026468-64.2015.8.05.0000, Relator (a): Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 20/06/2018)

(TJ-BA - AI: 00264686420158050000, Relator: Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2018)

No que tange ao argumento do agravante de que a liminar concedida e sua manutenção acaba por prejudicar a arrecadação do Município, esta também não merece prosperar.

Ao contrário do que alega o recorrente, a agravada recolheu todas as taxas e impostos necessários à concessão do alvará de funcionamento, o que gera aumento da arrecadação municipal e não o contrário, além de estar gerando mais de 40 (quarenta) empregos na região, de forma direta ou indireta.

Não podemos deixar de registrar, como já consignado na decisão monocrática que analisou o efeito, que a magistrada de piso fundamentou satisfatoriamente a concessão da liminar, apontando a presença dos requisitos necessários ao seu deferimento.

Dessa forma, em sede de cognição sumária, a decisão hostilizada não merece reforma, devendo ser mantida até o julgamento de mérito da ação mandamental.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO

MAS

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Altamira
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, nos termos da presente manifestação.

É como voto.

Belém, 08 de junho de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/07/2020